Tribunal: TJMT
Processo: 0000679-11.2015.8.11.0028
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000679-11.2015.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DA GUIA DA SILVA - CPF: 002.126.701-40 (APELANTE), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), Cristiano Sebastiao da Silva (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), Evone Maria da Silva (APELADO), Lucimara Maria da Silva (APELADO), Silvana Maria da Silva (APELADO), Joao Alves da Silva (APELADO), Orondina Tilia da Silva (APELADO), Zelia Tilia da Silva (APELADO), Paulina Otindina da Silva (APELADO), Epinho Aristeu da Silva (APELADO), ORONDINA TILIA DA SILVA (APELADO), ZELIA TILIA DA SILVA (APELADO), PAULINA OTINDINA DA SILVA (APELADO), EPINHO ARISTEU DA SILVA (APELADO), CRISTIANO SEBASTIÃO DA SILVA (APELADO), EVONE MARIA DA SILVA (APELADO), LUCIMARA MARIA DA SILVA (APELADO), SILVANA MARIA DA SILVA (APELADO), JOÃO ALVES DA SILVA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – NULIDADE DA SENTENÇA POR SER ULTRA PETITA – VÍCIO INEXISTENTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR PELA PARTE AUTORA - POSSE DECORRENTE DE ATO DE MERA PERMISSÃO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura vício extra petita ou ultra petita, quando a sentença é congruente aos pedidos formulados na exordial.

Comprovado nos autos que a parte autora não possui a posse do bem imóvel, mas apenas a mera permissão dos proprietários para ali residir, não há que se falar em reforma da sentença de improcedência dos pedidos postos na ação de manutenção de posse.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Maria da Guia da Silva
, objetivando reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos postos na ação de manutenção de posse c/c indenização promovida em face de
Zelia Tilia da Silva e Outros
.

Para tal desiderato sustenta que restou demonstrada nos autos a sua posse na Comunidade Rural de Sape há mais de 57 anos, de forma mansa, pacífica e incontestada, em uma área de 12,7149 hectares, de terras pastais e lavradias.

Alega que em 2014 requereu junto ao INTERMAT a regularização da referida área, bem como que ela e sua família foi surpreendida em 17/03/2015 com a entrada dos apelados, desmanchando cercas e colocando fogo nos mourões, causando-lhe prejuízo de mais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), motivo pelo qual registrou boletim de ocorrência, que comprova a turbação por eles praticadas.

Aduz que não há nos autos prova de que a terra é de propriedade dos apelados ou de seus antecessores, e, ainda, que a sentença foi
ultra petita
ao julgar improcedente o pedido.

Pede o provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença e julgar procedente o pedido de manutenção de posse do imóvel individualizado na inicial.

Os apelados por sua vez, em contrarrazões, sustentam que deve ser desprovido o recurso e majorada a verba sucumbencial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pretende a apelante a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de manutenção de posse, por ela promovida em face de Zelia Tília da Silva, Orondina Tília da Silva, Paulina da Silva, Epinho Aristeu da Silva, Cristiano Sebastião da Silva, Evone Maria da Silva, Lucimara Maria da Silva, Silvana Maria da Silva e João Alves da Silva, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inicialmente, não há que se falar em julgamento
ultra petita
quando o juiz aplica o direito ao caso concreto sob fundamentos diversos dos apresentados pela parte, não se verificando, portanto, a alegada violação aos artigos 141 e 492, do CPC. Cito:
(AgInt nos EDcl no AREsp 513.134/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 26/02/2019)

Da análise dos autos e de todo conteúdo probatório, entendo que, de fato, o recurso não comporta provimento, porquanto a parte autora/apelante não comprovou o requisito da posse, prevista no art. 561, do CPC.

É sabido que para a concessão da manutenção de posse é indispensável à presença dos requisitos previstos do art. 561, do CPC.

Vejamos,
in verbis
:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua
posse
;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da
posse
, embora turbada, na
ação
de
manutenção
, ou a perda da
posse
, na
ação
de reintegração.”

Extrai-se dos autos que a apelante promoveu a ação de manutenção de posse, aduzindo que reside na área de 12,7149 hectares localizada na Comunidade Rural de Sape, há aproximadamente 57 (cinquenta e sete) anos, de forma mansa e pacífica, assim como seus pais e seus irmãos.

Ocorre que ela somente trouxe aos autos documento datado do ano de 2014, relativo ao pedido formulado junto ao INTERMAT para legitimação de posse, o Boletim de Ocorrência registrado em 17/03/2015 e algumas fotografias (Id. 56978970). Enquanto os apelados, apresentaram aos autos o memorial descritivo da área datado de 2004, tendo como proprietário João Cândido Bispo dos Santos; petição protocolizada junto ao INTERMAT em 2018, por dependência ao processo – Pedido de Providências no 191363/2014.

Além disso, extrai-se dos depoimentos prestados em audiência de instrução e julgamento, colhidos pelo sistema audiovisual, que a área ocupada pela autora/apelada está localizada na área que pertence a João Cândido Bispo dos Santos, pai e avô dos requeridos/apelados.

Segundo os depoimentos, a autora/apelante está na área, porque os requeridos/apelados permitiram que ela ali residisse juntamente com seu filho, que adveio do relacionamento com um dos requeridos, o ora apelado
Epinho Aristeu da Silva.

Verifica-se que, realmente, a autora/apelante sempre residiu na região, no entanto, na área que era de seu pai, vizinha a área dos requeridos/apelados, e, que atualmente, a casa do local é ocupada pelo seu irmão.

Observa-se que tal situação foi muito bem pontuada pelo juízo
a quo,
que transcrevo abaixo,
in verbis
:

“A requerente afirma que reside na mesma localidade há 57 anos, contudo a única prova por ela apresentada data do ano de 2014. Já os requeridos acostaram Memorial Descritivo da área que engloba o lote reivindicado pela requerente com data de 2004.

A autora afirma que a terra era anteriormente de seus pais, porém não soube informar como foi adquirida. Já as testemunhas confirmam que o pai da requerente morou na localidade, contudo, teria vendido suas terras ao Sr. Diogo, que permitiu que esse morasse na casa construída pela família, moradia em que atualmente reside o irmão da requerente.

Dos depoimentos da requerente e das testemunhas, consta que a autora já mudou de residência ao menos O3 vezes. Algumas testemunhas relatam ainda que a Requerente teria residido em outro local com o seu primeiro marido, em que a informante Flaviana, afirmou se tratar da “Saloba”. Assim, resta desconstituída a afirmação da requerente quanto a posse ininterrupta.

Nessa toada, as testemunhas descreveram que a Autora voltou a residir no local quando do seu relacionamento amoroso com o Sr. Epinho, um dos requeridos, com quem teve um filho. Que o Sr. Joao Candido permitiu que a requerente vivesse no local mesmo com o fim do relacionamento, em razão do vínculo familiar.

Nesse sentido as testemunhas são uníssonas ao afirmar que o proprietário da terra sempre foi o Sr. João Cândido, e que a autora ali reside mediante permissão, ou seja, ATO DE MERA TOLERANCIA.

(...)

Assim, a requerente deteve o vínculo direto sobre a área por ato de mera tolerância, em absoluto vínculo afetivo, o que não enseja, de maneira nenhuma, a conclusão do precedente exercício possessório justo de boa-fé apto a dar guarida a pretensão inicial.

No que tange ao argumento da Autora de que herdou as terras de seus pais, verifica-se dos depoimentos das testemunhas Alexandria e Maria Madalena que as terras foram vendidas pelo pai da requerente a um fazendeiro, tendo restado apenas a residência em que mora seu irmão.

A requerente por sua vez, deixou de acostar qualquer documento que vincule seus pais a área em comento. Ausente, assim, a prova do alegado, imputando a rejeição do argumento da autora, tendo em vista que não há prova contrária capaz de desconstituir o depoimento das testemunhas. Assim, considerando que se trata de ato de mera tolerância, não restou verificada a posse da autora” (Id. 56981990).
(destaquei)

Assim, em que pesem os fundamentos da apelante, coaduno do entendimento do juízo
a quo
, no sentido de que a utilização do imóvel, por parte dela,
trata-se de ato de
mera

tolerância
dos requeridos/apelados, que, em tese, não gera direitos de natureza possessória ou dominial, nos termos do art. 1.198 do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 1.198. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a
posse
em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas.”

Sobre o tema, ensina Gustavo Tepedino que: “
O detentor exerce poder fático sobre a coisa em nome alheio, seguindo ordens e orientações de terceiro. Também denominado de servidor ou fâmulo da
posse
, o detento apresenta-se como mero instrumento da
posse
alheia. Por isso mesmo, pode-se afirmar que a noção de detenção exclui a de
posse
, ou seja, se há detenção, não há
posse
em nome próprio. Não existe qualquer autonomia no exercício, por parte do detentor, das faculdades inerentes ao domínio, eis que atua em interesse alheio. (...) A título exemplificativo, cite-se o caseiro, o motorista e o preposto em geral.
” (In:
Código Civil
Interpretado - Gustavo Tepedino - Vol. III - Ed. Renovar - Rio de Janeiro - p. 448.)

Desse modo, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos, pois restou demonstrado que a permanência da autora/apelante na área em litígio decorre de ato de mera permissão e tolerância dos requeridos/apelados, o que, como dito, não induz a posse.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC – NÃO DEMONSTRADOS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - POSSE – NÃO DEMONSTRADA – ESBULHO – NÃO DEMONSTRADO - ATOS DE TOLERÂNCIA OU MERA PERMISSÃO – CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - O boletim de ocorrência, por contemplar apenas os fatos narrados unilateralmente pela parte ao órgão estatal, isoladamente, é insuficiente para demonstrar o seu alegado. 2 - A escritura pública não é documento hábil para se provar posse, eis que é pertinente a propriedade de domínio, não de posse e seus desdobramentos legais. 3 - Incumbe ao autor provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC. 4 -
Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade - Art. 1.208 do Código Civil.”
(N.U 0001840-52.2017.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TERRENO OBJETO DE COMODATO FIRMADO ENTRE O ESTADO DE MATO GROSSO E CENTRO ESPÍRITA – COMPROVAÇÃO QUE HOUVE PERMISSÃO DA PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO PARA ENTRADA DO DEMANDADO EM PARTE DO IMÓVEL – ATOS DE PERMISSÃO QUE NÃO INDUZEM POSSE – NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO DETENTOR – INÉRCIA – ESBULHO CARACTERIZADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 561 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – CONCESSÃO DA ORDEM DE RETOMADA DO IMÓVEL – INDENIZAÇÃO POR SUPOSTAS BENFEITORIAS E APRIMORAMENTOS DO IMÓVEL QUE DEVERÁ SER PERSEGUIDA EM DEMANDA PRÓPRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Comprovado os requisitos inerentes à concessão da reintegração de posse, previstas no artigo 561 do Código de Processo Civil, cabe ao réu em atenção ao disposto no artigo 373, II do Código de Processo Civil comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. “Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade” (artigo 1.208 do CC/02).
A indenização por supostas benfeitorias e aprimoramentos do imóvel deve ser perseguida em demanda própria, diante, inclusive, da discussão em relação à participação de terceiros na construção da residência.” (N.U 0004583-63.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019) (destaquei)

Com relação ao pedido de indenização pelas retiradas das cercas e do ateio de fogo nos mourões, no valor pleiteado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), do mesmo modo não merece reparos a sentença, uma vez que não trouxe a autora/apelante qualquer prova nesse sentido, seja comprovante de gastos para a construção da cerca ou do seu conserto, seja da quantidade de mourões queimados e a prova de quem o efetivou.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, majoro a verba honorária para 15% sobre o valor da causa, ressaltando a suspensão da exigibilidade, por se tratar a autora de beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020